Tribunal: TJBA
Processo: 8050752-82.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8050752-82.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: DISTEFANO TEIXEIRA MACEDO e outros (3)

Advogado(s)
:
SUZANA SILVA DE OLIVEIRA, EDUARDO DE MORAES CHAVES GOMES

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou a segurança em mandado de segurança nº 8050752-82.2024.8.05.0000, no qual policiais militares inativos buscavam promoção ao posto de 1º Tenente e recálculo de proventos com base na graduação de Capitão PM. Os embargantes alegam contradição quanto à jurisprudência indicada e omissão quanto ao argumento de reclassificação funcional decorrente da Lei nº 7.145/1997 e da suposta omissão administrativa na ativa.

II. Questão em discussã
o

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar suposta reclassificação funcional decorrente da reestruturação da carreira; (
ii
) se houve contradição ao não abordar precedentes indicados pelos embargantes; (
iii
) se há vício que justifique a integração do julgado.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão, pois o acórdão apreciou os requisitos legais para promoção e afastou o direito invocado, ressaltando a necessidade de inscrição em lista de pré-qualificação e aprovação no CFOAPM, não demonstradas nos autos.

4. Inexiste contradição, pois o órgão julgador não está obrigado a mencionar individualmente todos os precedentes trazidos pelas partes, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada.

5. Os embargos revelam intenção de rediscutir matéria já examinada, o que é incompatível com a via integrativa.

6. O prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando ausentes vícios, conforme art. 1.025, do CPC.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC,
arts
. 371, 1.022 e 1.025; Lei nº 7.990/2001,
arts
. 122, 127 e 134.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8033588-12.2021.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Seção Cível de Direito Público, pub. 23.05.2022; TJBA, MS nº 8015521-33.2020.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, Seção Cível de Direito Público, pub. 29.08.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8050752-82.2024.8.05.0000
, em que figuram como Embargante

DISTEFANO TEIXEIRA MACEDO e OUTROS

e como Embargado
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer dos
aclaratórios
e, no mérito, rejeitá-los
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron
Agle
Filho

Relator